Tribunal: TJDFT
Processo: 0008362-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008362-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 54083150, o exequente requereu o cancelamento do PCT n. 0734392- 50.2023.8.07.0000, expedido em favor de ANTONIO MARTINS OLIVEIRA, haja a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal informou não ser favorável ao pedido, haja vista que entende que a renúncia deve ser ao que exceder a 10 salários-mínimos, por se aplicar, ao caso, a Lei Distrital n.o 3.624/2005 (ID: 55097843). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, definiu-se nos embargos opostos a esta execução (autos n. 0003737- 64.2008.8.07.0000) o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. O art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ reza: O beneficiário poderá renunciar a parcela do crédito, de forma expressa, com a finalidade de enquadramento no limite da requisição de pequeno valor. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022). Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. Ademais, não há notícia de pagamento da referida ordem de pagamento. Com efeito, homologo a renúncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos manifestada por ANTONIO MARTINS OLIVEIRA, para fins de recebimento por RPV. Determino o cancelamento do precatório de ID: 50303150 (PCT n. 0734392- 50.2023.8.07.0000). Expeça-se ofício à COORPRE. Após, expeça-se RPV, no limite de 40 salários-mínimos, em favor de ANTONIO MARTINS OLIVEIRA, com destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 4796588). Brasília, 24 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador